Tribunal: TJMT
Processo: 1021222-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021222-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), IGOR ALEXANDRE AYRES CARAMELLO - CPF: 023.641.351-17 (AGRAVANTE), JESSICA WEIS BONFANTI - CPF: 011.836.810-97 (AGRAVADO), JAQUELINE JOSE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 038.087.991-37 (AGRAVADO), JUNIOR (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR C.C. RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato de financiamento veicular cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. A decisão recorrida negou o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas e a abstenção da negativação do nome do autor, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, em especial quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, e se a decisão recorrida merece reforma.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC, o que não se evidenciou nos autos.

4.

A ausência de vistoria prévia pelo banco financiador,
a prori,
não configura falha na prestação de serviço em casos onde o comprador não verificou previamente a regularidade do bem.

5.

O ônus de verificação do estado do bem recai sobre o comprador, que deve tomar as precauções necessárias junto aos órgãos de trânsito antes de concluir a aquisição e a transferência de valores.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação de nulidade de contrato de financiamento veicular requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; a ausência de vistoria prévia pelo banco financiador,
a prori,
não configura falha na prestação de serviço em casos onde o comprador não verificou previamente a regularidade do bem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Igor Alexandre Ayres Caramello, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de financiamento veícular, c/c rescisão contratual, pedido de tutela antecipada, e indenização por danos materiais e morais” ajuizada em desfavor de Jessica Weis Bonfanti, Jaqueline Jose Fernandes de Souza, Junior (dados desconhecidos) e Banco do Brasil S/A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na qual pretendia a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento veicular em questão, bem como para que o requerido Banco do Brasil se abstivesse de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo magistrado de origem, posto que a probabilidade do direito decorre da inequívoca inércia do agravado Banco do Brasil no processo de concessão do crédito, não tendo adotado qualquer medida preventiva para se assegurar da regularidade do automóvel que seria adquirido pelo consumidor e recebido pela mesma instituição financeira na qualidade de garantia fiduciária da quitação do crédito pessoal obtido.

Segue afirmando que o risco de dano se manifesta pela limitação da renda mensal do agravante, que sequer está na posse do veículo em razão das irregularidades identificadas, de modo que está sendo compelido a arcar com obrigação financeira sem que tenha havido qualquer tipo de contraprestação que a justifique.

Ressalta que a tutela pretendida caracteriza-se pela reversibilidade, eis que, em caso de improcedência dos pedidos autorais, o que se admite à luz do princípio da eventualidade, será plenamente possível o restabelecimento das cobranças das parcelas do financiamento contratado.

A par de tais argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento contratado junto à instituição financeira agravada para a aquisição do veículo, objeto da controvérsia, bem como a abstenção de inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pela
reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id.
231665691
).

Informações prestadas no id. 232584997.

Sem contraminuta, id. 241837171 e id. 241837172.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Igor Alexandre Ayres Caramello
ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de financiamento veicular c/c rescisão contratual, pedido de tutela antecipada, e indenização por danos materiais e morais, em desfavor de Jessica Weis Bonfanti, Jaqueline Jose Fernandes De Souza, Junior (Dados Desconhecidos) e do Banco do Brasil S/A., alegando, em suma, que o autor celebrou contrato de compra e venda de um automóvel Renault Kwid, adquirindo-o da primeira requerida, Jessica, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 12.000,00 (que foi paga à ré Jaqueline), e o restante do valor mediante financiamento junto ao quarto requerido, Banco do Brasil.

Afirmou que, após o recebimento do veículo, ao tentar transferi-lo no DETRAN-MT, descobriu que o carro tinha restrição, chassi adulterado e motor de outro veículo com registro de furto/roubo.

Diante da situação narrada, buscou a devolução do valor pago, sem sucesso, o que ensejou a propositura da ação de origem.

Na inicial, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento veicular em questão, bem como para que o quarto requerido se abstesse de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes.

O magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar,
initio littis,
a presença dos pressupostos legais para a concessão, elencados no art. 300 do CPC (id.
159109562 – autos de origem
).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

É sabido que a tutela provisória de urgência há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado neste momento inicial do processo, mostra-se necessária a verificação dos pressupostos que fundamentam a resolução contratual, pois, a alegada falha na prestação de serviço pelo banco requerido ante a inexistência de realização de vistoria prévia à concessão do financiamento,
per si
, não justifica a desconstituição do negócio jurídico liminarmente, frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, sendo necessária a realização da instrução processual para melhor se aquilatar as condições para a resolução da avença.

Isso porque, consoante bem destacado na decisão agravada, em sede de cognição sumária,
“não é possível, sob nenhuma ótica, concluir pelo dever do banco requerido em realizar a vistoria em debate. Não há no contrato anexado aos autos, tampouco na legislação pátria, nada que determine que a instituição financeira promova, antes da formalização de contratos da espécie, qualquer verificação do bem a ser alienado”.

Ao contrário, era o próprio autor, ora agravante, quem tinha o dever de, antes de ultimar a negociação e promover a transferência de valores ao vendedor, verificar a higidez documental do veículo junto ao órgão de trânsito. Se tivesse tomado tal providência, certamente teria, o próprio autor, obtido a informação acerca das restrições contidas no prontuário do veículo, que certamente determinariam a interrupção de qualquer negociação sobre o bem, assim como a transferência dos valores.

E ainda que se partisse da premissa de que, seja por força do contrato, ou por disposição de lei, teria o banco requerido o dever de verificar a situação registral do veículo, denota-se pela própria narrativa da petição inicial que essa situação de fato é ainda controversa.

Conforme bem mencionado pelo Magistrado de origem, verbis:

“(...)
o autor alega na pág. 05 da exordial que o veículo foi submetido a várias vistorias pelo banco antes da aprovação do financiamento; contudo, na pág. 10, apresenta informação que desdiz completamente o argumento anterior, já que nesse momento alega que a responsabilidade do banco financiado consiste na omissão da realização da vistoria, que não foi realizada.

De todo modo, como dito, não existe qualquer previsão para que se conclua que era dever do banco requerido promover a vistoria do bem antes da concessão do financiamento. Como mencionado, não há, nem no contrato, nem na legislação pátria, nada que imponha esse dever ao banco requerido.

Em operações da espécie, o que a instituição financeira faz é apenas disponibilizar ao cliente o crédito, solicitado pelo próprio consumidor, para que este possa utilizá-lo na aquisição de bens de seu interesse.
A não exigência de vistoria pelo banco, inclusive, facilita a disponibilização do crédito pretendido; ou seja, a alardeada omissão, que sugere o autor seria ilícita, na realidade resulta em benefício do próprio consumidor. Afinal, quem assume os riscos pela inidoneidade da garantia é a própria instituição financeira.

Assim, o que a realidade da petição inicial indica, com a cognição própria ao momento, é que foi o próprio autor quem se descurou do dever de cuidado, do qual se desincumbiria com a simples consulta da documentação do bem junto ao DETRAN
.

Logo,
não se pode, com a cognição própria ao momento, aferir qualquer falha na prestação de serviços da demandada e, via de consequente, a probabilidade de êxito da contenda
”.
(id.
159109562 – negritei e grifei)

Assim, com a devida vênia, neste momento processual e pelas provas até então produzidas, tenho que ainda não foi possível apurar, se realmente teria existido falha na prestação de serviço pela instituição financeira, ou se o desejo de rescisão contratual decorreria de uma mera frustração por parte do agravante.

Diante disso, além da ausência da probabilidade do direito neste momento processual, entendo também estar ausente o perigo de dano ao agravante em aguardar o deslinde regular, com a devida angularização processual e estabelecimento do contraditório.

Logo, agiu com o costumeiro acerto o togado, não merecendo reparos a decisão hostilizada,
tornando-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024